Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718095-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BORGES DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: LOJAS RIACHUELO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO BORGES DOS SANTOS FILHO contra decisão de ID 125490011 (de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário ajuizada em face de LOJAS RIACHUELO S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que as dívidas existentes em seu nome e registradas na plataforma Serasa Limpa Nome estão prescritas, motivo pelo qual não se justifica a manutenção do registro; que o artigo 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor que os cadastros de consumidores não podem conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos; que, mesmo não sendo pública, a informação interfere em seu score de crédito. Requer, liminarmente, seja determinada a retirada de qualquer informação referente à dívida prescrita de seus registros pessoais, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os cadastros e dados relativos a consumidores, de forma geral, não podem conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos (§1o), proibindo também o fornecimento de informações de débitos prescritos que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores (§5o). Contudo, o local em que estão inseridas as informações referentes à dívida prescrita não se trata, propriamente, de um cadastro de proteção ao crédito, mas de uma plataforma de negociação de dívidas, de modo que os “dados lançados no ‘Serasa Limpa Nome’ são restritos ao usuário/consumidor, mediante acesso voluntário e utilização de senha cadastrada previamente, não podendo ser vistos por empresas ou o público em geral via consulta grátis pelo WhatsApp, mediante número de CPF e data de nascimento do devedor. (Acórdão 1411990, 07104955220218070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022). Na hipótese, na própria consulta realizada pelo agravante é feita a observação de que a dívida “não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa. Isso significa que essa dívida não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes” (ID 1254057793 de origem). Se a prescrição, enquanto causa extintiva da pretensão do titular do direito (artigo 189 do Código Civil), não representa a efetiva extinção da dívida, é possível, prima facie, a manutenção de registro da dívida em local privado, assegurando eventual possibilidade de negociação, no interesse do consumidor. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE. ESCORE DE CRÉDITO. REGISTRO DE ADIMPLEMENTO. A prescrição de dívida afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1592662/SP e AgInt no AREsp 1587949/SP. Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes. O escore de crédito regula-se pela Lei no 12.414/2011, que permite o registro de informação de adimplemento por até 15 anos. (Acórdão 1400833, 07368045320208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022). Portanto, não verificada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora